Tribunal: TJES
Processo: 5006042-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006042-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: RENATO COBE VASCONCELLOS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5006042-49.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO: RENATO COBE VASCONCELLOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S. A.
interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão 1798280 (p. 10-2), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da ação de indenização registrada sob o n. 0017812-53.2020.8.08.0035, proposta contra ele e contra
TELEFONICA BRASIL S. A. - VIVO
por
RENATO COBE VASCONCELLOS
, que, dentre outras providências, determinou a inversão do ônus da prova.

Nas razões do recurso
(id 1798263) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “À parte Autora, ora Agravada, cabe provar o fato constitutivo de seu direito e ao Réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo esta a regra geral” (p. 6); 2) “A inversão do ônus da prova não depende da hipossuficiência econômica do consumidor, mas sim da hipossuficiência na relação jurídica processual” (p. 6); e 3) “A inversão do ônus da prova deve ser observada sobre o aspecto processual, sendo autorizada a medida quando o consumidor for hipossuficiente em face da relação jurídica processual, ou seja, quando a produção da prova depender da maior colaboração da outra parte” (p. 6).

Requereu
o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida (id 1798263, p. 7).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (
id 1805018).

Agravo interno interposto no id 2098727.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES.,
10

de maio
de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5006042-49.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO: RENATO COBE VASCONCELLOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S. A. em razão da
respeitável
decisão 1798280 (p. 10-2) proferida nos autos da ação de indenização registrada sob o n. 0017812-53.2020.8.08.0035, proposta contra ele e contra
Telefônica Brasil S. A.
por
Renato Cobe Vasconcellos
, que, dentre outras providências, determinou a inversão do ônus da prova.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “À parte Autora, ora Agravada, cabe provar o fato constitutivo de seu direito e ao Réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo esta a regra geral” (p. 6); 2) “A inversão do ônus da prova não depende da hipossuficiência econômica do consumidor, mas sim da hipossuficiência na relação jurídica processual” (p. 6); e 3) “A inversão do ônus da prova deve ser observada sobre o aspecto processual, sendo autorizada a medida quando o consumidor for hipossuficiente em face da relação jurídica processual, ou seja, quando a produção da prova depender da maior colaboração da outra parte” (p. 6).

Requereu
o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida (id 1798263, p. 7).

O recurso não deve ser provido.

A
relação
jurídica estabelecida
entre as partes é de consumo
e nos termos da súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência d
o
agravad
o
.

Já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (AgInt no AREsp 1741119/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 20-09-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso.

Julgo prejudicado
o a
gravo interno interposto no id 2098727.

É
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5006042-49.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO: RENATO COBE VASCONCELLOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVADO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
A
relação
jurídica estabelecida
entre as partes é de consumo
e nos termos da súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. -
O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência d
o
agravad
o
.

3. - J
á foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (AgInt no AREsp 1741119/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 20-09-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

4
. - Agravo
de instrumento
desprovido.
Agravo interno prejudicado.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar

provimento
ao
agravo
de instrumento
e
julgar prejudicado
o agravo interno
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.